Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.
5. Na análise da questão controvertida, o colegiado julgou desnecessária a integração da União Federal ao polo passivo da relação jurídico-processual, considerando a compreensão do Excelso Supremo Tribunal Federal concernente ao tema.
6. Igualmente, dispôs que a controvérsia dos autos atrairia o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 106, concluindo, com isso, pela necessidade de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento reivindicado pela parte autora.
7. Logo, se o embargante discorda da compreensão desta Corte quanto à matéria julgada, que busque a reforma do decisum pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos.
8. Recurso conhecido e não provido.